Tribunal: TJSP
Processo: 0038619-67.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Sulaiman Miguel Neto
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. HABEAS CORPUS. REDISTRIBUIÇÃO À VARA CRIMINAL. Declinação da competência ao Juízo Cível. Cabimento. Pretensão da impetrante que visaria obter liberação da paciente do nosocômio impetrado para outra unidade hospitalar que realizaria o procedimento cirúrgico sem a necessidade de transfusão de sangue, em razão de convicção religiosa. Pedido de natureza nitidamente

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. HABEAS CORPUS. REDISTRIBUIÇÃO À VARA CRIMINAL. Declinação da competência ao Juízo Cível. Cabimento. Pretensão da impetrante que visaria obter liberação da paciente do nosocômio impetrado para outra unidade hospitalar que realizaria o procedimento cirúrgico sem a necessidade de transfusão de sangue, em razão de convicção religiosa. Pedido de natureza nitidamente cível. Coação ilegal não inserida nas hipóteses previstas no art. 648 do CPP. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO SUSCITANTE.